Tribunal: TJBA
Processo: 8016545-86.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016545-86.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s): LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: ZENAIDE PIMENTA DOS SANTOS

Advogado(s):BRENO JOSE TELES E SILVA, LUCAS NASCIMENTO EVANGELISTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA AFASTADA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. ASTREINTES.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
RECURSO DESPROVIDO.
MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO AGRAVADA.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar às rés a autorização e o custeio integral de tratamento oncológico prescrito à autora, com imposição de multa diária e possibilidade de adoção de medidas coercitivas. A agravante sustenta, em síntese, a sua ilegitimidade passiva, por atuar apenas como administradora de benefícios, bem como a ausência de obrigação de custeio do tratamento indicado.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a agravante pode ser excluída do polo passivo da demanda, em razão da alegada atuação exclusiva como administradora de benefícios; (ii) saber se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou o custeio do tratamento oncológico prescrito à agravada; e (iii) saber se, neste momento processual, é cabível a limitação ou revisão imediata das astreintes fixadas para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

III. Razões de decidir

Em juízo de cognição sumária, a alegação de ilegitimidade passiva não afasta, por ora, a permanência da agravante no polo passivo. A controvérsia insere-se em relação de consumo, e a solidariedade entre os integrantes da cadeia de fornecimento justifica a manutenção da administradora e da operadora na demanda, reservando-se para fase posterior a apuração exauriente da repartição interna de responsabilidades.

Estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano. Os documentos juntados indicam que a agravada é portadora de enfermidade oncológica grave e que o tratamento prescrito por sua médica assistente é necessário e urgente, não sendo legítima, em princípio, a substituição da indicação clínica individualizada por critérios meramente administrativos ou por interpretação restritiva da cobertura contratual.

Havendo cobertura para a patologia de base, não se revela legítima, em princípio, a limitação do método terapêutico indicado pelo médico assistente, especialmente em quadro oncológico grave e progressivo. A divergência técnico-assistencial ou a instauração de junta médica não afastam, por si sós, a tutela concedida, quando evidenciado o risco concreto de agravamento do estado de saúde da paciente.

O alegado perigo de dano inverso não se sobrepõe ao risco de lesão grave e irreversível à saúde da agravada. Eventual prejuízo patrimonial da operadora ou da administradora admite recomposição posterior, ao passo que a demora no tratamento oncológico pode comprometer de forma definitiva a saúde, a vida e a utilidade do provimento jurisdicional final.

A revisão imediata das astreintes não se mostra cabível neste momento. A multa cominatória tem natureza coercitiva e instrumental, podendo ser reavaliada oportunamente, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC, caso sobrevenham elementos concretos que demonstrem excesso manifesto ou alteração relevante do contexto fático-processual.

O julgamento de mérito do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra a decisão monocrática anteriormente proferida nos autos.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 297, 300 e 537, § 1º; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AI nº 8011352-66.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, pub. 31.08.2022; TJBA, AI nº 8002010-26.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, pub. 29.05.2024; TJBA, AI nº 8000278-78.2022.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, 3ª Câmara Cível, pub. 14.06.2022.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8016545-86.2026.8.05.0000
, em que figura como agravante
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A
. e como agravada
ZENAIDE PIMENTA DOS SANTOS
.

A
cordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
do Agravo e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239